Tribunal: TJMT
Processo: 1024694-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024694-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VS TRANSPORTES BOVINOS EIRELI - CNPJ: 22.575.474/0001-02 (AGRAVADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001692-22.2023.8.11.0004 movida por VS TRANSPORTES BOVINOS EIRELI., deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado e, por conseguinte, determinou à parte requerida que, no prazo de 05 dias, proceda a exclusão do nome do autor do cadastro do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito de R$6.283,26, vencido em 25/11/2022, contrato 15170008995, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00, com fulcro no art. 139, IV, do CPC, que LIMITO em R$15.000,00. (“...)”. (id. 186262737)

Sustenta o agravante que, no caso em apreço a conduta do Réu durante toda a contratualidade foi absolutamente lícita, não havendo qualquer ilegalidade a ser apontada.

Afirma que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, argumenta que a decisão judicial deferiu a liminar sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Prequestiona-se, os artigos 412 e 920 do Código Civil, 461, § 4o e 6o e 536, § 4o do Código de Processo Civil, requerendo a expressa manifestação deste juízo sobre as violações aos artigos citados para interposição dos recursos extremos as Cortes Superiores.

Requer o efeito suspensivo, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Recurso de Agravo de Instrumento, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para julgando-o procedente, cassar a decisão atacada, para dar total provimento ao referido agravo, no sentido de não retirar o autor da negativação, bem como afastar pena de multa diária ou minorá-la, fixando um limite razoável, bem como determinar prazo não inferior a 30 dias para cumprimento.

A liminar foi indeferida. (id. 186874189)

Informações. (id. 187111196)

Sem contrarrazões. (id. 191254333)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001692-22.2023.8.11.0004 movida por VS TRANSPORTES BOVINOS EIRELI., deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado e, por conseguinte, determinou à parte requerida que, no prazo de 05 dias, proceda a exclusão do nome do autor do cadastro do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito de R$6.283,26, vencido em 25/11/2022, contrato 15170008995, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00, com fulcro no art. 139, IV, do CPC, que LIMITO em R$15.000,00. (...)”. (id. 186262737)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)6. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

7. No caso em tela, ambos os requisitos se fazem presentes para a concessão do pedido de tutela de urgência. A probabilidade do direito fica evidenciada por meio do comprovante de negativação juntado no id.110487576 e do comprovante de pagamento colacionado no id.110487577, porquanto os documentos demonstram a inclusão do débito de R$6.283,26 no Serasa no dia 19/12/2022 e o pagamento do débito de R$6.283,26 realizado em 04/01/2023. Somado a isso, o relatório gerado no dia 31/01/2023, em tese, comprova a manutenção do apontamento negativo mesmo após a realização do pagamento, fl.02 id.110487576.

8. O perigo da demora fica igualmente configurado, pois a manutenção da negativação dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito até o desfecho da presente demanda por certo lhe acarretará prejuízos.

9. Outrossim, a concessão da tutela de urgência ora pleiteada, não representa nenhum risco à parte requerida, pois é possível a reversibilidade da medida caso os elementos de prova ulteriormente acostados assim o autorizem.

DISPOSITIVO:

10. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado e, por conseguinte, DETERMINO à parte requerida que, no prazo de 05 dias, proceda a exclusão do nome do autor do cadastro do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito de R$6.283,26, vencido em 25/11/2022, contrato 15170008995, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00, com fulcro no art. 139, IV, do CPC, que LIMITO em R$15.000,00. (“...)”. (id. 186262737)

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos
que a Agravada afirma que pagou a parcela inadimplente, comunicou a instituição financeira, porém permaneceu com seu nome incluso nos órgão de proteção, após 30 (trinta) dias.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que necessita de seu nome para a manutenção e continuidade dos trabalhos, por certo lhe causarão prejuízos.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que ausência de informação no referido de contratação de cartão de crédito pela Agravada é fato controvertido, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Deve ser deferida a tutela de urgência para excluir o nome do consumidor dos cadastros restritivos quando não se identifica justificativa plausível, por parte da instituição financeira, para o apontamento de dívida cujas parcelas estão sendo pagas mediante desconto diretamente no benefício previdenciário.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.106361-1/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES - EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS - INADIMPLÊNCIA - MOTIVO NÃO ESCLARECIDO - PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR - SUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOQUEM EM DÚVIDA A VERACIDADE DELAS - PERIGO DE DANO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DO PROVIMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO. Na apreciação de pedido de tutela provisória requerida para exclusão do nome do consumidor de cadastro de inadimplentes, deve ser abrandado o rigor na exigência dos "elementos que evidenciem a probabilidade do direito", se a parte autora alega desconhecer os motivos que deram causa à interrupção dos descontos em sua folha de pagamento - originários de empréstimo consignado - e não emergem dos autos indícios que coloquem em dúvida a veracidade de suas alegações, mormente quando a parte ré/agravada não se manifesta nos autos. (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.20.588933-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)

No que tange à imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, tenho que deve ser mantida, eis que a multa possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, sendo certo que caso a parte Agravante cumpra com o determinado no prazo ora fixado não haverá razão para que a multa seja cobrada.

A parte Agravante requereu sucessivamente a redução e a limitação da multa astreinte.

Nesse particular, é cediço que o valor da astreinte, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação.

Segundo a disposição normativa do art. 537, § 1o, I, do CPC/2015 e a jurisprudência em voga no Superior Tribunal de Justiça, a astreinte fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade pode sofrer redução, evitando-se o enriquecimento sem causa (AgRg no REsp 1318332/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/08/2012).

Oportuno destacar que, a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1o, I do CPC:

“Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Outro aspecto a ser ressaltado é o caráter coercitivo das astreinte, ou seja, ela tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, portanto, quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução.

Nesse contexto, verifico que o valor fixado para multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de descumprimento, com a limitação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra excessivo, porquanto em conformidade com os princípios da razoabilidade, e da equidade, assim o valor diário da multa deve ser mantido conforme estipulado na decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manutenção da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024